Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão.
2. No caso dos autos, é ilegal a decisão do Juízo a quo que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo à efetiva comprovação da localidade do bem, uma vez que essa imposição não está prevista na lei, além de gerar ônus a parte em face da fácil locomoção do veículo para outro lugar. Precedentes.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo requerer a conversão ou optar em dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.